Tribunal: TJDFT
Processo: 0749755-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749755-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NANCI DA COSTA TELHEIRO BAIAO DO NASCIMENTO, NEWTON DA COSTA TELHEIRO AGRAVADO: JOELMA MIRANDA NONATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por NANCI DA COSTA TELHEIRO BAIAO DO NASCIMENTO, NEWTON DA COSTA TELHEIRO contra a decisão que concedeu efeito suspensivo (ID 77832096) na apelação cível n. 0703638-15.2025.8.07.0014. A parte agravante interpõe o agravo interno a adequação recursal porque “Nos termos do artigo 1.021 do CPC, é cabível a interposição de AGRAVO INTERNO contra decisões monocráticas, visando submeter a matéria ao julgamento do colegiado” (ID 78314742, p. 4). Ao final requer: 1. O recebimento e processamento do presente Agravo Interno, para impugnar a Decisão Monocrática proferida pelo Desembargador. 2. A submissão da matéria ao julgamento do Colegiado, reformando a Decisão Monocrática, fortalecendo o contraditório e a ampla defesa, pedindo expressamente os Agravantes, o provimento do Agravo Interno. 3. E que Vossa Excelência reanalise e revogue a Decisão tomada individualmente, ou leve o Recurso para julgamento do Órgão Colegiado, conforme autoriza o artigo 1.021, § 2o do CPC. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido porque é inadmissível. Segundo o Código de Processo Civil o agravo interno é cabível contra a decisão monocrática do relator para devolver a decisão ao órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno do Tribunal (art. 1.021). O art. 265 do RITJDFT reproduz as disposições do Código de Processo Civil sobre a respeito da interposição do agravo interno: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3o Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias. Segundo o art. 67, § 2o, do RITJDFT, a superveniência de agravo interno não altera a classe nem acarreta distribuição. Assim, com base nos artigos referenciados, o agravo interno é a espécie recursal cabível contra decisão proferida pelo relator, o qual, caso não apresente retratação, deve submeter o recurso à apreciação do órgão colegiado (Acórdão 2026707, 0723749-62.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 14/08/2025). No caso do processo, o agravo interno foi interposto em autos apartados da decisão recorrida, incidindo em erro grosseiro. Ausentes os requisitos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com base no art. 932, III, do CPC. Intime-se. CARLOS MARTINS Relator